Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720149-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES AGRAVADO: TAPECARIA SANTA RITA LTDA, ORCILIO CAMBRAIA DA FONSECA, JAIRO PAZ DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JOSE WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES contra a decisão ID origem 194195667, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0734872-98.2018.8.07.0001, movida em desfavor de TAPECARIA SANTA RITA LTDA, ORCILIO CAMBRAIA DA FONSECA, JAIRO PAZ DOS SANTOS. Na origem trata-se de execução de valores referente a contrato de locação de estabelecimento comercial localizado na CSL 205, Bl A, Loja 27, Asa Sul, Brasília, rescindido em 18 de setembro de 2017 (ID 25936755), acrescido de impostos não pagos pelo locatário e multa pela rescisão. Requerida pelo Exequente a realização de pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros que se fizerem necessários; restou indeferido o pedido pelo Juízo de origem e determinado o retorno do feito ao arquivo provisório, nos seguintes termos: Pela decisão de id 129194523, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, uma vez que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, via sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente na petição retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC, suspensa durante o prazo do § 1o. Int. Nas razões recursais, o agravante sustenta pelo transcurso razoável de tempo para autorizar a reiteração das pesquisas e pela prescindibilidade da comprovação de alteração da situação econômica do executado. Afirma decorrido dois anos desde a última tentativa de localização de bens e ativos dos executados. Colaciona julgados a firmar seu entendimento. Quanto ao perigo da demora, aponta que há possibilidade de inviabilização da execução. Ao final, a agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado a realização de nova pesquisa de bens penhoráveis do executado via Bacenjud e outros disponíveis; b) no mérito, o provimento do recurso para confirmação da tutela pretendida. Preparo recolhido (ID 59231554). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que indeferiu a consulta via BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. Quanto ao RENAJUD, o site do CNJ divulga que a ferramenta permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais. Importante pontuar que, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que as últimas buscas em nome do agravado no SISBAJUD e no RENAJUD datam de abril de 2022 (IDs origem 121546244 e 121807738). Assim, tenho que o decurso de mais de 2 (dois) anos é razoável para justificar a sua renovação. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante no que concerne aos citados pedidos. Pois bem. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SISBAJUD, Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.[1] Quanto ao RENAJUD, o site do CNJ divulga que a ferramenta permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[2] A respeito do INFOJUD, a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.[3] Além disso, destaco que o prazo da prescrição intercorrente, que é de 3 anos para o Cumprimento de Sentença prolatada em Ação Monitória fundada em contrato de aluguéis, já se iniciou. Isso porque tal prazo foi iniciado em junho de 2023, 1 (um) ano depois da publicação da decisão ID origem 129194523 (27/6/2022), na qual foi determinada a suspensão do feito com base no art. 921, inciso III, do CPC. Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito da agravante à obtenção das pesquisas nos referidos sistemas e o perigo de dano, decorrente da espera pelo julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e determino a realização de pesquisas de bens e ativos em nome dos agravados via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Acesso em 17 nov. 2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/. Acesso em 16 nov. 2023. [3] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Acesso em 16 nov. 2023.